Tribunal: TJMT
Processo: 1007611-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO No 1007611-72.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: ELISA RIBEIRO DE NOVAES
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
ELISA RIBEIRO DE NOVAES ao ajuizar a Reclamação, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo inicial.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pese a declaração de impossibilidade da reclamante, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da cópia do holerite constante do ID no 87802462 que recebe mensalmente em torno de R$4.100,63 (quatro mil, cem reais e sessenta e três centavos), ou seja, renda que não se enquadra no conceito de miserabilidade no país.
Ademais, verifica-se da procuração constante do ID no 85967487 que a mesma é patrocinada por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a reclamante para providenciar o preparo, consoante termina os autos da Consulta no 04/2019 - DEJAUX – no 0012689-35.2019, sob pena de indeferimento da inicial.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de junho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora